Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-16.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter eminentemente infringente verificado - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter eminentemente infringente verificado - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante - Embargos rejeitados.